Tribunal: TJES
Processo: 5007741-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007741-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA BARROS DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE RENOVAÇÃO ANUAL DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DE COMPLIANCE FINANCEIRO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É desarrazoada a exigência de renovação anual de procuração pública por instituição financeira, especialmente quando a procuração foi lavrada sem prazo determinado, inexistindo indícios de risco financeiro que justifiquem tal imposição.

2. As normas de compliance financeiro, previstas na Lei n. 9.613/98 e na Circular BACEN n. 3.978/2020, aplicam-se em situações que envolvam suspeitas de operações atípicas ou indícios de crimes financeiros, não se aplicando indiscriminadamente a clientes com perfil de baixo risco.

3. O Código Civil assegura a validade da procuração pública por prazo indeterminado enquanto não revogada, cabendo ao outorgante definir o período de validade, sem que o banco possa estabelecer restrições não previstas em lei.

4. Exigências que obstam o direito de representação do consumidor, especialmente em casos de pessoas idosas ou vulneráveis, configuram prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5007741-70.20214.8.08.0000

Agravante:
Banco do Estado do Espírito Santo

Agravados:
Maria da Glória Barros de Souza e Luciano Carlos de Souza

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S/A contra a decisão de id. 44392852, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria da Glória Barros de Souza e Luciano Carlos de Souza, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira aceite a procuração de id. 44202865 enquanto estiver vigente.

Nas razões recursais de id. 8678551, o agravante alega em síntese que (a) não houve recusa quanto à validade da procuração; (b) enquanto instituição financeira, necessita cumprir as exigências legais de prevenção contra as práticas de fraude e lavagem de dinheiro; (c) emitiu ato normativo interno orientando que as procurações sem prazo de validade definido ou com prazo de validade superior a doze meses sejam convalidadas a cada ano no cartório que as emitiu, por meio de translado ou certidão; (d) tem o dever de atualizar as informações do titular do cadastro e seus representantes; e (e) os efeitos da decisão recorrida devem ser suspensos e, ao final, provido o recurso para reformá-la.

Contrarrazões apresentadas no id. 9708200, nas quais os agravados defendem a manutenção da tutela de urgência, argumentando que a exigência de renovação anual da procuração é desproporcional, sem respaldo normativo e impõe barreiras ao direito da agravada de movimentar sua conta por meio de procurador.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a exigência imposta pelo Banco agravante, no sentido de que procurações lavradas sem prazo de validade determinado sejam renovadas anualmente, encontra amparo nas normativas legais e regulamentares invocadas, especialmente a Lei n. 9.613/98 e a Circular BACEN n. 3.978/2020, ou se se configura medida desproporcional e lesiva ao direito da agravada.

A aplicação da Lei n. 9.613/98, destinada à prevenção de crimes financeiros, e da Circular BACEN n. 3.978/2020, que regulamenta a política de diligência de cadastro bancário, exige análise contextual e específica para identificar potenciais riscos de fraude ou lavagem de dinheiro.

As normativas aplicáveis preveem que a implementação de tais exigências deve considerar o perfil de risco do cliente e a natureza de suas operações bancárias, de modo que medidas de controle sejam adequadas e proporcionais ao caso concreto. Tal interpretação evita a aplicação genérica e desarrazoada de medidas que desconsideram a particularidade de cada situação.

No caso em tela, a agravada Maria da Glória Barros de Souza, pessoa idosa com noventa anos, utiliza de procuração pública para movimentação de sua conta bancária por meio de seu filho e procurador, o agravado Luciano Carlos de Souza.

A decisão originária reconheceu que a exigência de renovação anual da procuração, imposta unilateralmente pelo banco, representa uma limitação indevida à liberdade da agravada de escolher a forma de representação que mais atende aos seus interesses pessoais. Evidenciou também que a imposição de restrições adicionais ao exercício de seus direitos, sem que haja indício de operações suspeitas ou de aumento no nível de risco, desborda da finalidade regulatória e impõe ao consumidor obstáculos que ultrapassam os limites da razoabilidade e da legalidade.

A alegação do banco de que o procedimento de renovação anual seria necessário para garantir a segurança dos correntistas não encontra sustentação nos dispositivos legais aplicáveis, uma vez que o próprio art. 13 da Circular n. 3.978/2020 dispõe que as instituições financeiras devem estabelecer procedimentos compatíveis com o perfil de risco do cliente, ajustando as medidas conforme a natureza das operações.

No presente caso, não se verifica risco concreto que justifique a restrição imposta, considerando que a agravada realiza movimentações financeiras regulares e transparentes, sem qualquer indício de operações atípicas. Assim, a imposição de renovação anual da procuração, além de não ser requisito formal previsto pela legislação, mostra-se desproporcional, especialmente considerando a avançada idade da agravada, para quem a exigência representa um ônus adicional e desnecessário.

Outro ponto a ser considerado é que o Código Civil assegura a validade das procurações públicas por prazo indeterminado, desde que não revogadas por qualquer das partes (art. 682 do CC). A revogação ou a limitação de poderes do procurador, portanto, devem seguir a vontade expressa do outorgante, inexistindo fundamento jurídico para que o banco, unilateralmente, reduza a validade do mandato, contrariando a vontade legítima da agravada, que já manifestou, de forma documental, seu interesse em manter o filho como representante bancário.

A imposição de restrições ao exercício de direitos dos consumidores, sem amparo legal, constitui violação dos princípios que regem as relações de consumo, especialmente o princípio da transparência e o dever de facilitar o acesso dos consumidores a seus próprios direitos.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) prevê que o fornecedor deve agir de modo a não impor barreiras injustificadas à fruição dos direitos do consumidor, especialmente daqueles que se encontram em condição de vulnerabilidade, como é o caso da agravada, pessoa idosa e dependente de apoio para o gerenciamento de suas finanças.

Nesse viés, entendo que as exigências de renovação anual da procuração configuram uma limitação arbitrária ao direito da agravada de movimentar sua conta bancária de acordo com sua vontade, mediante procuração pública válida e eficaz.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sessão de 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.